Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-14.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704204-14.2018.8.07.0012 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ELDER DA CONCEICAO SILVA AGRAVADO: ONALDO MENDES DE LIMA DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso V, da Portaria 1029/2018 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 6 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora